Tribunal: TJSP
Processo: 2391866-45.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: JOAO AUGUSTO GARCIA
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com o consequente trancamento da ação penal – Nervosismo exteriorizado durante patrulhamento ostensivo de rotina – Abordagem pessoal válida – Precedentes – Paciente que possui condenações criminais em seu desfavor – Feito suspenso nos termos do art. 366 do CPP, o que denota que ante a ausência de

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO - Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com o consequente trancamento da ação penal – Nervosismo exteriorizado durante patrulhamento ostensivo de rotina – Abordagem pessoal válida – Precedentes – Paciente que possui condenações criminais em seu desfavor – Feito suspenso nos termos do art. 366 do CPP, o que denota que ante a ausência de citação pessoal, não foi produzida prova apta a comprovar teratologia ou ilegalidade patente - Inadequação da via eleita - Não conhecimento – Indeferimento liminar.